Tribunal: TJDFT
Processo: 0741246-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741246-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ LEANDRO GODINHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ LEANDRO GODINHO contra decisão proferida pelo douto juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de procedimento comum 00711973-15.2023.8.07.0007, movida contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 170390835 da origem): “Na espécie, não merece acolhida o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora. A respeito possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo, enquanto pendente tratamento médico de beneficiário, o eg. STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.082), nos seguintes termos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (grifei) Dessa forma, a vedação de rescisão contratual unilateral pelos planos de saúde pressupõe grave estado de saúde e internação hospitalar. Contudo, não é esse o caso do autor. A cirurgia bariátrica foi realiza em junho de 2022, tendo o autor recebido alta hospitalar em 19/07/2022, conforme documento ao ID 162491909 - Pág. 39, o que mostra que não há continuidade de internação. Embora a cirurgia plástica reparadora configure desdobramento da cirurgia bariátrica, o procedimento tem caráter eletivo, isto é, situa-se fora das hipóteses de urgência ou emergência, razão pela qual, em análise superficial dos autos, não foi identificada a probabilidade do direito do autor. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência.” Em suas razões de recurso (ID 51796485), o agravante sustenta que se submeteu a cirurgia bariátrica em agosto de 2022, custeada pela agravada. Porém, em abril de 2023, recebeu e-mail por meio do qual a recorrida informava que promoveria rescisão unilateral antecipada do contrato, e o fazia com antecedência mínima de 60 dias. Relata, por outro lado, que “permanece em tratamento médico ulterior à cirurgia que ocorreu graças ao processo anterior, estando em observação médica constante neste exato momento em razão de cirurgia de emergência a que foi submetido em razão de complicações na gastroplastia que fizera”. Acrescenta que “é crucial para o mesmo que permaneça com cobertura integral por - pelo menos - mais 36 (trinta e seis) meses a fim de que atinja uma condição médica de recuperação que represente risco remoto à sua saúde”. Esclarece que “é imperiosa a apresentação pelo plano de saúde de justificativa idônea a fim de validar a rescisão unilateral, tendo em vista o escasso poder de barganha do Agravante e de sua vulnerabilidade - tanto médica quanto técnica - essa é a materialização do respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos”. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada recursal para ordenar à “operadora do plano de saúde que se retome o vínculo contratual em igualdade de condições e vigências e se abstenha suspender a cobertura do Agravante”. Preparo devidamente recolhido no ID 51796487. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, segundo o artigo 300 do mesmo código, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, existem dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator quando do exame do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano resultante do tempo de tramitação do processo. No caso sob exame, nota-se que a controvérsia consiste em aferir o direito do agravante à manutenção do vínculo contratual com a operadora de plano de saúde, que manifestou o interesse em rescindir unilateralmente o contrato, informando-o com antecedência de 60 dias. Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre relação de consumo, uma vez que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, § 4o, todos do CDC. Esse entendimento está consolidado pelo eg. STJ, nos termos da Súmula 608: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Acerca das condições de resolução dos planos de saúde, assim estabelecia o art. 17, da Resolução n. 195 da ANS: “Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. (grifo nosso) De logo, necessário observar que o recorrente sequer menciona o motivo pelo qual teria cancelado o plano de saúde da recorrida, dizendo apenas que pode cancela-lo, desde que notificada a parte com antecedência de 60 (sessenta) dias. Com efeito, infere-se dos autos de origem – notadamente do prontuário médico acostado ao ID 162491909, que o recorrente foi submetido, em 18/07/2022, a cirurgia de GASTROPLASTIA, sendo que, mais recentemente, em 27/03/2023, teve nova intercorrência médica, em tese, derivada da cirurgia anterior, impondo assim uma cirurgia de emergência - Enterotomia E/ou Enterorrafia de Qualquer Segmento; Enteropexia (qualquer Segmento), por Videolaparoscopia. No caso dos autos, conquanto possível, de fato, o cancelamento unilateral do contrato, mediante prévia notificação, entendo que deva ser questionada a boa-fé objetiva do plano de saúde que cancela o contrato durante possível tratamento/acompanhamento médico que o recorrente estaria submetido. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que atendidas as condições mencionadas alhures, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando paciente estiver internado ou em tratamento necessário a manutenção da sua saúde/sobrevivência. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer, fundada na rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento oncológico. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Não obstante o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, é abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo Interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no AREsp 1346053/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)”. (g.n.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA OU A MANUTENÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp 1791755/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)”;(g.n.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É abusiva a rescisão unilateral do contrato quando o segurado está em tratamento de doença grave. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1677965/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)”; (g.n.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É válida a cláusula que prevê resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, condicionada a motivação idônea. Precedentes. 3. Não se pode admitir a rescisão do contrato de saúde por iniciativa exclusiva da operadora, sem motivação, e que venha a interromper tratamento de doenças e ceifar o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1760967/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)”; (g.n.) In casu, entendo que, em tese, diante do quadro clínico do recorrente, que, em curto espaço de tempo - 8 meses, precisou se submeter a duas cirurgias de emergência para manutenção da sua saúde, há demonstração quanto a probabilidade de provimento do recurso, muito embora fique resguardado ao eg. Colegiado entendimento diverso. Igualmente se encontra demonstrado o perigo de dano, pois o cancelamento do plano de saúde importa em deixar o recorrente desamparado da respectiva cobertura, muito embora Por outro lado, não se vê perigo de dano inverso ou irreparável, uma vez que o plano de saúde, caso logre êxito, poderá, ao final, ser ressarcido de eventuais prejuízos. Logo, a conclusão a que se chega nesta prelibação sumária, é de que o pedido liminar merece ser deferido, uma vez que preenchidos os requisitos legais. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para que seja mantida a relação contratual subjacente, mediante as mesmas condições entabuladas, ao menos até o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Eventual descumprimento poderá importar na fixação de multa, a ser avaliada e quantificada, oportunamente, pelo d. Juízo a quo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator